Tribunal: TJPA
Processo: 0800328-97.2021.8.14.0064
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800328-97.2021.8.14.0064

APELANTE: EDIVALDO SOUSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. NEUTRALIZAÇÃO DA VETORIAL DA CONDUTA SOCIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 32 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de materialidade e autoria a justificar a condenação; (ii) estabelecer se incide o princípio da insignificância; (iii) determinar se a ausência de laudo pericial afasta a qualificadora do rompimento de obstáculo; e (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova da materialidade e da autoria é suficiente, pois o réu foi flagrado no interior do estabelecimento comercial, na posse da res furtiva, havendo auto de apreensão e depoimentos coerentes da vítima e dos policiais militares.

4. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes patrimoniais, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. Os depoimentos de policiais militares constituem meio idôneo de prova quando harmônicos e ausentes indícios de má-fé, sendo aptos a embasar decreto condenatório.

6. Não se aplica o princípio da insignificância, pois o réu possui maus antecedentes, circunstância que revela maior reprovabilidade da conduta e afasta a incidência da bagatela segundo a jurisprudência do STJ.

7. Além disso, a ausência de comprovação do valor do bem furtado impede o reconhecimento da inexpressividade da lesão jurídica, cujo ônus probatório incumbe à defesa.

8. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida mesmo sem laudo pericial, quando outros elementos probatórios, como depoimentos e fotografias, demonstram de forma cabal a sua ocorrência.

9. A valoração negativa dos antecedentes é legítima, diante da existência de condenação transitada em julgado.

10. A negativação da conduta social é inidônea quando fundada apenas em referências genéricas ou no histórico criminal do réu, em afronta à Súmula 444 do STJ, devendo ser neutralizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar condenação por crime patrimonial. 2. A existência de maus antecedentes afasta a aplicação do princípio da insignificância. 3. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida sem laudo pericial quando comprovada por outros elementos probatórios idôneos. 4. É vedada a negativação da conduta social com fundamento exclusivo em registros criminais ou referências genéricas.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 3º, 59 e 155, § 4º, I; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 20.04.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1897021/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 08.03.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.614.374/PR, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 23.10.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.707.405/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.11.2024; STJ, AgRg no HC n. 846.749/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 24.06.2024; STJ, AgRg no REsp n. 1.859.301/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.06.2020; STJ, REsp n. 2.078.897/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 1.609.745/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.02.2020; TJMG, ApCrim n. 0054177-05.2019.8.13.0035, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, j. 08.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 5 a 12 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Edivaldo Sousa da Silva apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu/PA, que o condenou à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 32 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, I, do CP (ID 29134814).

O apelante pugna pela absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP, invocando em seu favor o princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atipicidade da conduta, mediante aplicação do princípio da insignificância. Por fim, postula o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, por ausência de prova pericial, e a fixação da pena-base no mínimo legal, alegando que a reprimenda basilar foi exasperada com base em fundamentação inidônea (ID 29134826).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 29134829), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento parcial do recurso (ID 31468405).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Sem embargo, é inviável acolher o pleito absolutório pois há provas substantivas da
materialidade
e
autoria
do crime de furto pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientemente aptos para manutenção do édito condenatório.

Conforme se extrai da denúncia, o apelante foi flagrado no interior de estabelecimento comercial, de onde subtraiu, sem autorização, uma caixa de fechadura. A ação delituosa foi comunicada à Polícia Militar por meio de ligação telefônica, ocasião em que a guarnição, de pronto, dirigiu-se ao local informado e encontrou o acusado ainda dentro do imóvel, em posse do objeto subtraído (ID 29134739).

Sob esse prisma, a materialidade restou comprovada pelo auto de apresentação e apreensão e auto de entrega da res furtiva (ID 29134716, pág. 8 e 10). Por outro lado, a autoria delitiva exsurge, em primeiro plano, a partir do depoimento da vítima, a qual em sede policial, narrou a dinâmica delitiva nos seguintes termos:

[...] estava em sua casa quando policiais militares lhe procuraram e informaram que acabaram de prender o suspeito mais conhecido como "BINLADEN” que estava no quintal de seu comércio localizado no centro comercial deste município de Viseu, e que este foi encontrado com uma caixa de fechaduras e que confirmara que havia pego em seu comércio. Que diante do acontecido o declarante foi até o comércio e viu na parte do canto deste destelhamento e abertura no forro, possivelmente por onde o apresentado entrou. Que informa ainda o declarante que com esta, foram a quarta vez que entram pelo mesmo local aberto no prédio, de onde já levaram dinheiro e entre outros objetos. Que o declarante reconhece como de seu comércio a caixa de fechadura apreendida pelos policiais militares (ID 29134716 - Pág. 9)

O relato da vítima convergiu para o depoimento dos policiais militares que flagrantearam o réu, que em juízo, declararam o seguinte, conforme consignado em sentença:

A testemunha Gilberto Santa Rosa Meireles declarou que é policial militar, que foram acionados através do vigia do comerciante “Louro” que havia uma pessoa dentro um estabelecimento comercial que ficava próximo, que foram ao local, que prenderam o acusado dentro do estabelecimento, que ele foi apreendido na porta de fora da loja, nos fundos, que apreenderam os bens subtraídos, que “Bin Laden” é “conhecido” da polícia.

A testemunha João Batista Conceição Filho declarou que é policial militar, que foram acionados através do vigia do comerciante “Louro” que havia uma pessoa dentro um estabelecimento comercial que ficava próximo, que viram o acusado correndo e se desfazendo de um objeto, que o objeto foi apreendido e entregue à autoridade policial, que ele foi encontrado fora do estabelecimento, que ele entrou pelo telhado (ID 29134814 - Pág. 3).

In casu,
constata-se que o juízo sentenciante formou sua convicção em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado, tendo-se valido, para tanto, dos depoimentos da vítima e das testemunha de acusação, os quais revelam-se aptos à formação de juízo condenatório.

Destarte, prevalece o entendimento jurisprudencial no sentido de que, “nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 20.04.2018).

Em complemento, “os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Da mesma forma, inexiste margem para acolher o pleito absolutório fundado na atipicidade material da conduta, haja vista que não foram satisfeitos os requisitos exigidos para a aplicação do princípio da insignificância.

Isso porque, “a orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe o preenchimento simultâneo dos seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (STJ,
AgRg no AgRg no AREsp n. 1897021/SP
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 08/03/2022).

No ponto, vale salientar que o apelante tem maus antecedentes, possuindo registro criminal positivo, inclusive com decisão transitada em julgado no processo nº 0001344-32.2015.8.14.0064 (ID 67004122), aspecto que inviabiliza a incidência do princípio da bagatela, visto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “tem rechaçado a aplicação do princípio da insignificância ao crime de furto quando o agente for reincidente ou portador de maus antecedentes em razão da maior ofensividade e reprovabilidade da conduta (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.614.374/PR
, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo - Des. Convocado do TJSP, Sexta Turma, j. 23/10/2024).

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser “incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos”, sendo que “a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância" (AgRg no AREsp n.
2.707.405/PA
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/11/2024).

In casu
, não há indicativo do valor da caixa de fechadura furtada pelo apelante, de modo que “a ausência de laudo de avaliação da res furtiva impossibilita a aplicação do princípio da insignificância, ante a não comprovação do requisito da inexpressividade da lesão jurídica provocada, cujo ônus compete exclusivamente à defesa” (TJMG,
ApCrim. n. 0054177-05.2019.8.13.0035
, Rel. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, j. 08.02.2023; no mesmo sentido: STJ,
AgRg no AREsp n. 2.203.584/DF
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 8/8/2023), hipótese retratada nos autos.

Noutro giro, o recorrente busca a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, sob a alegação de inexistência de prova técnica que ateste a efetiva configuração do meio executório, notadamente pela ausência de laudo pericial.

Não obstante, ressalto entendimento jurisprudencial do STJ, no sentido de que, no delito de furto, a ausência de laudo pericial para constatação do rompimento de obstáculo não impede a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do CP, isso porque “embora a prova técnica seja necessária, excepcionalmente, se cabalmente demonstrado o rompimento de obstáculo por outros elementos probatórios, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim a qualificadora (STJ,
AgRg no HC n. 846.749/SC
, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo - Des. Convocado do TJSP, Sexta Turma, j. 24.06.2024), caso retratado nos autos, sobretudo à vista das fotografias associadas aos autos (ID 29134725, pág. 27).

Por derradeiro, o apelante pugna pelo redimensionamento da
pena-base ao mínimo legal
, alegando que as moduladoras dos antecedentes e conduta social foram negativadas à míngua de fundamentação idônea. Nesse particular, confira-se a motivação desenvolvida pelo magistrado sentenciante para dosar a reprimenda objurgada:

Culpabilidade, grau de dolo normal;

Antecedentes, valorado negativamente, já é condenado com trânsito em julgado (0001344- 32.2015.8.14.0064);

Conduta social, pelos autos, não tem boa conduta social, sendo conhecido pelos policiais como pessoa que pratica crime;

Personalidade do agente, não há dados para valorar a circunstância;

Motivos, não se sabe bem, portanto, é circunstância neutra;

Circunstâncias, nada a declarar pelos autos;

Consequências do crime, os bens foram devolvidos;

Comportamento da vítima, não contribuiu para o crime. (ID 29134814 - Pág. 5)

Como é cediço, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (STJ,
AgRg no REsp n. 1.859.301/PA
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/6/2020).

Quanto aos maus antecedentes, a valoração negativa da respectiva vetorial foi corretamente reconhecida, tendo em vista que a condenação anterior do réu teve o trânsito em julgado certificado em 08/02/2022 (APOrd n. 0001344-32.2015.8.14.0064, ID 67004122). Ainda que não conste nos autos a data de cumprimento ou de extinção da pena, é possível concluir, a partir do trânsito em julgado, que não transcorreu o prazo decenal necessário à sua desconsideração para fins de aferição de maus antecedentes (v.g. STJ,
REsp n. 2.078.897/SC
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025), inexistindo espaço para neutralização da moduladora.

De outro lado, em relação à
conduta social
, a fundamentação utilizada para exasperar a vetorial é inidônea.

Isso porque “a conduta social corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental”, o que não ficou comprovado no caso, sendo que o histórico criminal do acusado não pode ser utilizado para agravar a pena-base, consoante enunciado sumular 444 do Superior Tribunal de Justiça (v.g. STJ,
AgRg no AREsp n. 1.609.745/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.02.2020), razão pela qual a neutralizo.

Destarte, diante da permanência da negativação da vetorial dos antecedentes, não subsiste o pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, em observância à Súmula 23 do TJPA segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Por tais razões, procedo ao novo cálculo dosimétrico, fixando a pena-base em 2 anos e 9 meses de reclusão e 14 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, quantum que se torna definitivo, diante da ausência de agravantes, atenuantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 33, §3º).

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/03/2026